Tribunal: TJPA
Processo: 0009057-56.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009057-56.2011.8.14.0401

APELANTE: WILLIAM JUNIOR DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇAO CRIMINAL – N.º
0009057-56.2011.8.14.0401
.

APELANTE:
WILLIAM JUNIOR DOS SANTOS MONTEIRO
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 14, II, e art. 129,
CAPUT
TODOS DO CPB - PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
- DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA - PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA –
O pleito não merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusação, possui base em provas constantes dos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudos periciais.

O apelante reconhece a autoria delitiva, contudo afirma que não tinha a intenção de matar a vítima, tese que não foi acatada pelo corpo de jurados, não cabendo se questionar neste
momento. Em contrapartida,
a defesa não conseguiu demonstrar que o réu tinha a intenção apenas de lesionar a vítima.

O laudo pericial constante dos autos, demonstra as lesões sofridas pela vítima CLAUDIA DOS SANTOS SANTOS, as quais atingiram várias partes do corpo da vítima, conforme se observa em documento constante do ID 5544624.

A prova testemunhal vem corroborar a tese acusatória.

Os depoimentos das vítimas e o laudo pericial são ainda corroborados pelo relato da testemunha RAIMUNDO TEREZINHO BORGES, tio da vítima Claudia, que afirmou que no dia dos fatos, foi acordado por gritos, tendo então saiu de sua residência, momento me que visualizou o réu, de costas, empreendendo fuga. Que foi até a casa da vítima e visualizou a mesma desfalecida e ensanguentada, bem como as perfurações feitas no colchão.

Conforme se observa, não há que se falar em julgamento contrário a prova dos autos, nem mesmo em desclassificação, posto que existem elementos probatórios que justificam o entendimento do Conselho de Sentença pela existência de
animus necandi
por parte do réu.

A autoria e materialidade restam plenamente demonstrados.

Assim, após ouvir defesa e acusação, o corpo de jurados se convenceu pela condenação do apelante, o que é amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicções desde que exista lastro probatório mínimo.

Pelos depoimentos colhidos durante a instrução, os jurados entenderam que o réu tinha a intenção de matar a vítima, o que não ocorreu por motivos alheios a sua vontade, caracterizando a tentativa.

Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, ‘c’ e determina que
“é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos”
.

O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o julgado pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao apelante alegação de questão meritória da decisão dos jurados, por não ser possível a reanálise do mérito, desta forma, não há que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisão, tampouco a realização de novo Júri, por todos os motivos já expostos.

Ademais, sabe-se que para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0009057-56.2011.8.14.0401
.

APELANTE:
WILLIAM JUNIOR DOS SANTOS MONTEIRO
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

WILLIAM JUNIOR DOS SANTOS MONTEIRO
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, aplicou ao réu a pena de
06 anos de reclusão pela prática do crime descrito no art. 121, caput, c/c art. 14, II do CP e 06 meses de detenção em razão do delito previsto no art. 129 do CPB
. O regime semiaberto foi fixado para o cumprimento das penas.

Narra a peça acusatória que no dia 02 de maio de 2011, por volta de 03h30min, o apelante WILLIAM JUNIOR DOS SANTOS MONTEIRO, tentou ceifar a vida de sua amante, CLAUDIA DOS SANTOS SANTOS, além de lesionar fisicamente, PATRÍCIA KELLY DOS SANTOS LISBOA, fato ocorrido na residência localizada na rua dos Caripunas, 521, bairro Jurunas.

Relata que foi apurado na investigação policial que a vítima CLAUDIA DOS SANTOS SANTOS mantinha um relacionamento amoroso com o denunciado, sendo que o mesmo vivia em regime de união estável com outra mulher, tendo dois filhos desta relação.

Informa que a vítima estava cansada de prosseguir neste caso extraconjugal, decidindo, então romper o relacionamento amoroso com o indiciado, fato que não foi aceito pelo mesmo. A partir daí, o denunciado passou a desconfiar que a ofendida poderia estar se relacionando com outra pessoa e passou a perseguir e importuna-la, objetivando convencer a mesma a reatar o relacionamento.

Esclarece que no dia dos fatos, a vítima resolveu ir à uma festa, por volta das 03:30, em companhia de uma amiga, chamada Patrícia, também vítima, a ofendida decidiu voltar à sua residência. Chegando ao local do fato, as vítimas foram para o quarto, momento em que foram surpreendidas pelo denunciado, que surgiu por trás, portando uma faca e passou a golpear a vítima Claudia, pelas costas.

Segue narrando que o indiciado parou de golpear sua ex-amante Claudia, que caiu no chão quase desfalecida, momento em que foi em direção a testemunha do ocorrido, a vítima Patrícia, lhe causando uma lesão na mão esquerda. Mesmo ferida, Patrícia pegou um colchão e jogou por cima da amiga, objetivando evitar que o causado pudesse atingir seus órgãos vitais.

Ocorre, segundo a acusação, que mesmo sob o colchão, o denunciado continuou a lhe desferir facadas, sendo a vítima Claudia atingida diversas vezes nas pernas.

Aduz que o acusado só decidiu cessar os golpes, no momento em que ouviu a movimentação dos familiares de sua ex-amante, tendo se evadido do local.

De acordo com a denúncia o apelante iniciou a execução do crime de homicídio, que nãos e consumou por circunstâncias alheias à vontade dele, ou seja, a aproximação dos familiares da vítima.

Destaca ainda que o Sr. Raimundo Terezinho Borges Dias, tio da vítima Cláudia, presenciou William, deixar a residência de sua sobrinha, totalmente ensanguentado e ainda, portanto a faca utilizada no crime.

Consta da denúncia a conclusão do laudo pericial, a qual demonstra as diversas lesões sofridas pela vítima, provocadas pela ação do réu.

Verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática do crime tipificados nos artigos
121, caput, c/c art. 14, inciso II e art. 129, todos do CPB.

A denúncia foi recebida em 12.03.2012, conforme se observa no ID 5544627.

Após devidamente instruído o processo, o Juízo
a quo
pronunciou o
WILLIAM JUNIOR DOS SANTOS MONTEIRO
(ID 5544633) e determinou a submissão do mesmo ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática dos crimes descritos no art.
121,
caput
c/c art. 14, II do CPB.

Submetido ao Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal do apelante, pelo crime de tentativa de homicídio e lesão corporal. O juízo proferiu a sentença, ID 5545635, conforme a decisão dos jurados e fora aplicada a pena em
6 anos de reclusão e 06 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto
.

Inconformado com a decisão condenatória o apelante, interpôs recurso de apelação, ID 5544638 e apresentou razões recursais, ID 5544639, arguindo a anulação do julgamento, por ser contrário à prova dos autos.

Em contrarrazões, ID 5544639, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, ID 5544641, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇAO CRIMINAL – N.º
0009057-56.2011.8.14.0401
.

APELANTE:
WILLIAM JUNIOR DOS SANTOS MONTEIRO
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PLEITO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A defesa pleiteia a anulação da decisão do Conselho de sentença, argumentando a ocorrência de erro na apreciação das provas pelos jurados, sustentando que a decisão é manifestamente contrária as provas dos autos.

A defesa alega que o julgamento foi contrário à prova dos autos, posto que não foram produzidas provas contundentes que possam corroborar a tese acusatória, pelo contrário, restou claro o dolo diverso do agente.

O pleito não merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusação, possui base em provas constantes dos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudos periciais.

O apelante reconhece a autoria delitiva, contudo afirma que não tinha a intenção de matar a vítima, tese que não foi acatada pelo corpo de jurados, não cabendo se questionar neste
momento. Em contrapartida,
a defesa não conseguiu demonstrar que o réu tinha a intenção apenas de lesionar a vítima.

O laudo pericial constante dos autos, demonstra as lesões sofridas pela vítima CLAUDIA DOS SANTOS SANTOS, as quais atingiram várias partes do corpo da vítima, conforme se observa em documento constante do ID 5544624.

A prova testemunhal vem corroborar a tese acusatória. A vítima CLÁUDIA DOS SANTOS afirmou que teve um relacionamento amoroso com o acusado por 02 anos. No dia dos fatos estava em um bar, tendo ido em sua casa, acompanhada de sua amiga patrícia, para pegar um sapato, quando ao aguardar na porta do referido imóvel, foi surpreendida pelo apelante, que lhe acatou por trás, passando a desferir golpes de faca em suas costas. Informou ainda que caiu no chão desfalecida, momento em que Patrícia, no intuito de impedir que o apelante continuasse a golpear a vítima Claudia, jogou um colchão sobre seu corpo.

Relata ainda, que o colchão cobriu apenas a parte superior do seu corpo, ficando as pernas ao alcance do réu, que passou a golpear as pernas da vítima. Esclareceu que levou 14 golpes de faca e que Patrícia ao tentar defender a mesma, acabou sendo golpeada pelo réu, na região da mão.

A vítima PATRÍCIA KELLY DOS SANTOS LISBOA afirmou que foi até a residência da amiga Claudia, pegar seus sapatos, quando foram surpreendidas pelo apelante, que passou a desferir golpes de faca em Claudia, pelas costas. Informou ainda, que após esfaquear Claudia o réu investiu contra a depoente.

Os depoimentos das vítimas e o laudo pericial são ainda corroborados pelo relato da testemunha RAIMUNDO TEREZINHO BORGES, tio da vítima Claudia, que afirmou que no dia dos fatos, foi acordado por gritos, tendo então saiu de sua residência, momento me que visualizou o réu, de costas, empreendendo fuga. Que foi até a casa da vítima e visualizou a mesma desfalecida e ensanguentada, bem como as perfurações feitas no colchão.

Conforme se observa, não há que se falar em julgamento contrário a prova dos autos, nem mesmo em desclassificação, posto que existem elementos probatórios que justificam o entendimento do Conselho de Sentença pela existência de
animus necandi
por parte do réu.

A autoria e materialidade restam plenamente demonstrados.

Assim, após ouvir defesa e acusação, o corpo de jurados se convenceu pela condenação do apelante, o que é amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicções desde que exista lastro probatório mínimo.

Pelos depoimentos colhidos durante a instrução, os jurados entenderam que o réu tinha a intenção de matar a vítima, o que não ocorreu por motivos alheios a sua vontade, caracterizando a tentativa.

Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, ‘c’ e determina que
“é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos”
.

O Doutrinador Guillherme Nucci em sua obra Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais ensina:

“
A soberania dos veredictos é a alma do Tribunal Popular, assegurando-lhe o efetivo poder jurisdicional e não somente a prolação de um parecer, passível de rejeição por qualquer magistrado togado. Ser soberano significa atingir a supremacia, o mais alto grau de uma escala, o poder absoluto, acima do qual inexiste outro. Traduzindo-se esse valor para o contexto do veredicto popular, quer-se assegurar seja esta a última voz a decidir o caso, quando apresentado a julgamento no Tribunal do Júri.”

O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o julgado pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao apelante alegação de questão meritória da decisão dos jurados, por não ser possível a reanálise do mérito, desta forma, não há que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisão, tampouco a realização de novo Júri, por todos os motivos já expostos.

Ademais, sabe-se que para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.

O Doutrinador Renato Brasileiro de Lima, em sua Obra Manual de Processo Penal, esclarece:

“Para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contraria à prova dos autos é aquela que não encontra nenhuma poio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferia ao arrepio de tudo que consta dos autos (...)”

Em sendo assim, incabível o pleito de anulação da decisão, para que seja realizado novo júri.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão guerreada.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 26/10/2021